Tribunal: TJSP
Processo: 1008979-27.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Fraude praticada por terceiro. golpe do "motoboy". Sentença de parcial procedência. Insurgência das instituições financeiras rés.
1. Preliminar. Ilegitimidade do réu Banco do Brasil afastada.
2. Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Fraude praticada por terceiro. golpe do "motoboy". Sentença de parcial procedência. Insurgência das instituições financeiras rés.
1. Preliminar. Ilegitimidade do réu Banco do Brasil afastada.
2. Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Valor adequado, fixado em primeiro grau, no valor de R$4.000,00 para cada réu, sem solidariedade passiva, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos de apelação das instituições financeiras rés improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008979-27.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A, é apelada YVETE
BERTUCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
2
VOTO No 1800
APELAÇÃO No 1008979-27.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A
APELADOS: Yvete Bertucci (Justiça Gratuita)
Juíza de Direito: Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano material e moral.
Fraude praticada por terceiro. golpe do “motoboy”.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência
das
instituições financeiras rés.
1. Preliminar. Ilegitimidade do réu Banco do Brasil
afastada.
2. Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros,
fraudadores. Transações que fogem ao padrão de gastos da
autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do
STJ). Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados
na inicial e condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Valor adequado,
fixado em primeiro grau, no valor de R$4.000,00 para cada
réu, sem solidariedade passiva, com observância aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos de
apelação das instituições financeiras rés improvidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
sentença a fls. 450/454, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais, para confirmar a
tutela e declarar inexigíveis os valores referentes às transações impugnadas pela
autora na petição inicial, devendo os bancos requeridos providenciarem a restituição
de todos os valores indevidamente pagos ou debitados de sua conta, com atualização
monetária pela tabela do E. Tribunal de Justiça desde cada desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação. Também condenou cada um dos réus
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, sem
solidariedade passiva, corrigindo-se pela tabela do E. Tribunal de Justiça, a partir
desta data, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação. Considerando a
mínima sucumbência da autora, condenou os réus ao pagamento das custas e
despesas processuais, na proporção de 50% cada um, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
3
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação de cada um.
Os embargos de declaração opostos pela autora a fls. 456/457
foram rejeitados a fls. 458.
Apelam as instituições financeiras rés.
Em suas razões recursais (fls. 460/476), o Banco do Brasil
sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva uma vez que os fatos não
decorreram de qualquer atuação de sua parte. Discorre sobre a necessidade de
afastamento da tutela concedida. Afirma que a autora foi negligente, facilitando o
acesso de fraudadores ao seu cartão e senha. Esclarece que não há qualquer relato de
abordagem da demandante em dependências bancárias, mas sim em sua própria
residência. Afirma que a fraude é conhecida como golpe do motoboy, não tendo a
autora cumprido com seu dever de cautela, notadamente com a guarda do cartão.
Sustenta que inexiste previsão contratual ou norma jurídica que obrigue o banco a
fazer o controle do perfil de gastos de seus consumidores, tratando-se de mera
liberalidade da instituição bancária. Não cometeu nenhum ato ilícito que gere o dever
de indenizar. Impugna a ocorrência de danos morais a serem ressarcidos, bem como
o montante arbitrado a este título. Assevera não caber inversão do ônus probatório.
Pede o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar suscitada ou, no caso
desse não ser o entendimento, o julgamento e improcedência da ação.
O Banco Bradesco, por sua vez, apela a fls. 481/488. Sustenta
a ocorrência do fortuito externo, causado por terceiro na residência do autor, o que
afasta a responsabilidade da instituição financeira. Acrescenta que as compras
efetuadas ocorreram no âmbito da proporcionalidade, razoabilidade e perfil da autora,
o que impossibilitaria o banco detectar qualquer fraude. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada.
Os recursos dos réus são tempestivos, as custas de preparo
foram recolhidas (fls. 477/478 e 488/490) e foram respondidos pela autora a fls.
493/504.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
4
Os recursos serão julgados de forma conjunta.
Rejeita-se, desde logo, a matéria preliminar de ilegitimidade
passiva arguida nas razões do recurso de apelação do Banco do Brasil, pois a autora é
correntista da instituição bancária, relatando a ocorrência de fatos no cenário da
relação jurídica existente entre as partes. Da narrativa lançada na peça exordial
observa-se a pertinência subjetiva do banco requerido à lide, uma vez que a parte
autora imputa-lhe, de modo fundamentado, responsabilidade pelos prejuízos havidos.
Superado tal ponto, no mérito, impõe-se a manutenção do
reconhecimento de parcial procedência da demanda.
A requerente agiu sob coação e sua vontade foi manipulada.
A parte autora foi vítima do denominado “golpe do
motoboy”, consistente em um telefonema atribuído à instituição financeira ré (Banco
Bradesco), informando que o cartão de crédito da correntista havia sido bloqueado
por incompatibilidade do perfil de consumo. Informaram os dados da autora e
solicitaram a devolução, por meio de um portador. A autora percebeu,
posteriormente, tratar-se da prática de fraude, alegando a reponsabilidade objetiva
dos réus, independente da prova de culpa, por risco do exercício da atividade e falha
na prestação de serviços de natureza bancária.
Registre-se que, na sequência, foram feitas compras na
modalidade crédito, débito, contratação de empréstimo e da antecipação do décimo
terceiro salário, pelos terceiros fraudadores, o que motivou a pretensão declaratória e
inexistência da dívida e a reparação por danos materiais e morais.
A autora acreditou ter recebido o telefonema de funcionário
do banco que lhe confirmou todos os seus dados de correntista.
Sucede que, por vício de consentimento, entregou seus
cartões bancários a uma associação criminosa, que opera, muitas vezes, usando todo
o sistema do Banco. E a situação ensejou, inclusive, a formalização do Boletim de
Ocorrência a fls. 55/56.
A entrega dos cartões bancários se deu por vício de vontade.
A requerente ingressa em uma órbita de pânico, porque os estelionatários lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
5
fornecem todos os dados do cartão para conferência. O uso do sistema telefônico do
Banco, inclusive do telefone que se encontra no verso do cartão, em vários casos,
expõe a semelhança com o banco oficial, que, evidentemente, age com negligência,
em sentido amplo, porque as organizações e/ou associações criminosas contam
sempre com funcionários da casa bancária, conforme investigações criminais. Na
maioria das vezes, com prepostos terceirizados.
Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no
caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso a
todos os dados cadastrais e sigilosos da autora, o que fere o art. 5o, X, da CF. O
requerido incorreu em ato ilícito, por falha na prestação de serviço, inerente ao risco
da atividade.
O dever de indenizar é evidente, assim como de declarar
inexigível o valor das operações bancárias efetuadas pelos fraudadores.
Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira
a checagem, em tempo real, da regularidade dessas compras, sobretudo porque
fugiam, de modo claro, conforme documentos, do padrão de gastos do consumidor.
O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para
impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar
as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o
que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pela autora.
Some-se a isto o fato de que os golpistas realizam múltiplas
transações com o cartão da vítima em curtíssimo lapso temporal (frequentemente, o
cartão é utilizado até estourar o limite). Estas transações, na maior parte das vezes,
destoam completamente do perfil de consumo do cliente (seja pelo volume de
transações, seja pelo montante gasto, seja pela localidade em que as compras são
realizadas). Ao nosso ver, compras discrepantes com o perfil do consumidor

quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz (v.g., mensagem
SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configuram uma
falha na prestação do serviço.
Neste aspecto reside a culpa dos réus, na modalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
6
negligência (artigo 186 do Código Civil). A participação do autor (com vontade
viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no
contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar”.
Assim, a prova apresentada nos autos corresponde à narrativa
da inicial. A requerente foi induzida a erro por pessoas que detinham informações de
seus dados pessoais e bancários sigilosos, como já se assinalou. Tal circunstância
seria suficiente para caracterizar a falha na segurança da Instituição Financeira.
Porém, contestou os lançamentos, informou o banco por
canais de atendimento, e ainda assim, as cobranças da primeira parcela do
empréstimo ocorreu (fls. 66), bem como a cobrança na fatura de cartão de crédito
(fls. 42), até que se operasse posterior bloqueio do cartão, ocasionado saldo devedor
da conta corrente bancária da autora mantida na instituição financeira ré.
Ao contrário das alegações deduzidas em contestação, não se
trata de excludente de responsabilidade por fato de terceiro.
Ressalte-se que a relação contratual bancária configura
relação de consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da
responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do
serviço ao consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o e 14, §
3o, II, Código de Defesa do Consumidor).
E, os elementos dos autos autorizam a manutenção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
7
fundamentos da sentença impugnada, que merecem subsistir, pois é incontroverso
que, na hipótese, houve a falha na prestação de serviços, por risco da própria
atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e
medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário e análise do perfil de
consumo concomitante às operações bancárias, por uso fraudulento do cartão, em
descompasso com os registros antecedentes do consumidor.
Trata-se, enfim, de fortuito interno a ser suportado pelo
prestador do serviço. A respeito, confira-se o enunciado no 479 da Súmula de
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
A situação pela qual passou a autora superou o que se
convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável
o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser
reparado pela via dos danos morais. Sobre o tema, confira-se:
Indenizatória. Declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de restituição de valores. Movimentação da
conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de
procedência. Apelo do banco. Elementos que permitem
afastar a culpa exclusiva da vítima. Movimentação
totalmente fora do padrão da autora e realizada pela
internet, em IP que não era o da autora. Ausência de
observância pelo banco do perfil de consumo da
correntista. Precedentes desta 21a Câmara de Direito
Privado. Fortuito interno, responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Dano moral. Negativação do
nome da autora. Dano moral 'in re ipsa'. Possibilidade
de majoração do valor arbitrado em Primeiro grau para
R$ 15.000,00. Precedentes. Desprovido o recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
8
banco e provido o apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível no 1008391-50.2017.8.26.0609;
Relator Des. Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido
de inexistência de débito. Sentença de procedência.
Recurso da instituição financeira. Compras realizadas
no cartão do autor. "Golpe do motoboy". Gastos que
"fogem" do perfil do cliente. Reconhecimento de
responsabilidade objetiva e consequente inexigibilidade
do débito. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1043938-58.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/01/2020;
Data
de
Registro:
16/01/2020).
Os danos morais estão caracterizados, in re ipsa, e
independem de comprovação, além do evidente degaste suportado pela correntista
em momento que se exigia resguardo das pessoas idosas como a autora, em razão das
medidas sanitárias adotadas para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus.
Passa-se à análise do quantum a ser fixado, porque o
exercício irregular de direito está comprovado. Nessa mesma linha de raciocínio, é
certo que episódios como estes geram como efeitos de instabilidade psicológica em
relação aos destinatários de desfalques patrimoniais em razão fraudes bancárias. Não
podem, por isso, receber chancela indireta do Poder Judiciário. Ao contrário,
merecem censura, mediante indenização monetária, a título de danos morais.
Quanto ao arbitramento dos danos morais deve-se levar em
conta, basicamente, os seguintes fatores: situação econômico-social das partes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008979-27.2020.8.26.0003 -Voto no 1800
9
intensidade da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento;
existência de retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau
de divulgação da ofensa, com ou sem exposição pública da imagem da vítima;
possibilidade de superação física ou psicológica do dano. Lembre-se ainda a função
pedagógica da condenação pelo dano moral causado:
"Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art.
944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade
de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da
responsabilidade civil."
O dano moral está bem delineado ao impor desgaste para a
resolução do conflito, que ocorreu apenas com a propositura de ação. Os réus
possuem, à farta, condições de criar e recriar sistema eficiente de segurança a seus
correntistas.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os
critérios adotados por esta Câmara em casos semelhantes, entende-se como que o
montante de R$4.000,00, fixado para cada um dos réus, sem solidariedade passiva,
pelo Juízo de primeiro grau a título de danos morais, é razoável e adequado para
reparar os transtornos e constrangimentos passados pela autora. E, sobre o valor,
incidirá correção monetária, a partir do presente arbitramento e juros de mora, de 1%
ao mês, desde a citação.
Por tais razões, de rigor a manutenção da r. sentença, deve ser
também aqui prestigiada.
Diante do integral desprovimento das apelações, majora-se os
honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre a condenação de
cada instituição financeira apelante, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos das
instituições financeiras rés.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator